Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-81.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-81.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GONCALO VICENTE RAYA - CPF: 041.973.219-53 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1000949-81.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: GONÇALO VICENTE RAYA

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - CONFRONTO ANALÍTICO REALIZADO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO - MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não realizar confronto analítico adequado entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN; (ii) analisar se houve contradição ao não considerar a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso aposentado com renda de um salário-mínimo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios, realizando análise comparativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, concluindo pela inexistência de abusividade capaz de justificar intervenção judicial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, configurando mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão dos juros remuneratórios, realizando análise comparativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, concluindo fundamentadamente pela inexistência de abusividade.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

GONÇALO VICENTE RAYA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 345732380, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 345444356, que
por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação de ID nº 329115888, mantendo a sentença de improcedência dos autos, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é
omisso
, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial o confronto analítico adequado entre a taxa pactuada e a média de mercado apurada pelo BACEN, deixando de aplicar o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 234 do STJ) e,
contraditório
porque não considerou a condição de hipervulnerabilidade do idoso aposentado com renda de um salário-mínimo, violando princípios do Estatuto do Idoso e da Dignidade da Pessoa Humana, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões no ID nº 350149393, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da Alegada Omissão

Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso ao não realizar confronto analítico entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

A alegação não prospera.

O v. acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios, consignando:

"[...] No caso em tela, consoante já mencionado, na 'Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal nº 1232009062', firmada em 06/06/2022, à taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 10,99% ao mês. Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil, no mês de junho de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 5,37% ao mês. Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário [...]."
(Sic. ID nº 345444356)

Como se vê, houve expressa análise comparativa entre as taxas, tendo o Colegiado concluído, fundamentadamente, pela inexistência de abusividade capaz de justificar a intervenção judicial.

Ademais, o acórdão trouxe à colação julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam o entendimento de que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não se resolve pela via estreita dos embargos declaratórios.

Da Alegada Contradição

Quanto à suposta contradição por não ter sido considerada a condição de hipervulnerabilidade do Embargante, também não assiste razão ao recorrente.

A condição de idoso e aposentado do autor foi devidamente considerada tanto na sentença quanto no acórdão, especialmente quando da análise do pedido de inversão do ônus da prova.

O que se concluiu, com acerto, é que a vulnerabilidade no mercado de consumo não se confunde com hipossuficiência técnica para fins de inversão do ônus probatório, especialmente quando a prova necessária é de natureza documental e de fácil acesso.

Ademais, a proteção ao consumidor idoso não implica automática revisão de cláusulas contratuais livremente pactuadas, quando não demonstrada, de forma cabal, a abusividade dos encargos.

No caso concreto, a taxa de juros, embora superior à média de mercado, não se mostrou exorbitante a ponto de caracterizar onerosidade excessiva ou violação ao mínimo existencial, conforme fundamentação já exposta.

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026